Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727897-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUCCHIANERI ADVOCACIA AGRAVADO: SAMUEL ALVES BARRETO D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BUCCHIANERI ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo 0722798-75.2019.8.07.0001), que tem como executado SAMUEL ALVES BARRETO. A decisão agravada indeferiu pedido de penhora mensal no valor de R$ 10.500,00, dos rendimentos do executado, sob o argumento de que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou dos proventos de aposentadoria do devedor (ID 51945897). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de Samuel Alves Barreto objetivando o adimplemento de honorários advocatícios contratuais que são devidos em razão do êxito obtido no Recurso Ordinário no 1285-38 junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a agravante, os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, sendo portanto possível a penhora dos rendimentos do executado para o seu pagamento. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a penhora dos rendimentos mensais do executado/agravado no valor de R$ 10.500,00 por ele indicado, diretamente de sua folha de pagamento. É o relatório. O recurso está apto ao processamento e é tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. O valor que o agravante pretende seja bloqueado se refere a verba de honorários advocatícios. A despeito dos fundamentos expostos na decisão agravada, a execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do § 2o, do art. 833, do CPC. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza salarial: “(...) 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). “(...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: (...)”. (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). “(...) 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento. Precedente. (...)”. (AgRg no AREsp 311.093/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015). Nesta Corte, em precedentes já sob a égide do vigente CPC, o mesmo posicionamento também tem sido acolhido, para superar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, quando a execução tratar de honorários advocatícios: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes. 2. Diante da colisão entre direitos fundamentais, como na espécie, em que o crédito perseguido (honorários advocatícios) também ostenta a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado, deve-se priorizar o crédito do credor. Precedente. 3. Agravo conhecido e provido. (07064501920188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 18/02/2019) “(...). 2. Os honorários advocatícios contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento. (...)”. (20160020348894AGI, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 8a Turma Cível, DJE: 08/11/2016). “(...) 1. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 2. Conforme o entendimento do colendo Superior de Justiça, os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e, portanto, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para liquidação do crédito do advogado. (...)”. (20160020085600AGI, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2016). Dentro desse contexto, defiro em parte o pedido liminar para determinar o bloqueio de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, diretamente em folha de pagamento, até a quitação da dívida, até porque 30% (trinta por cento), como se pretende, representa praticamente um terço dos rendimentos do executado, o que vem a contrariar o princípio ao qual a execução far-se-á da forma menos gravosa para o devedor. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Brasília, 18 de dezembro de 2019 18:25:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador